Tribunal: TJES
Processo: 5000097-03.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-03.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA LEITE DA SILVA LUCINDO SOARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA SUPOSTAMENTE INEXISTENTE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a requerente alega que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu, a despeito de inexistir relação comercial entre as partes. A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débitos, mas improcedente o pedido indenizatório, uma vez que não foi comprovada a negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para obter indenização por danos morais.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Com efeito, apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessário, assim, a demonstração de que o nome da parte autora estava, de fato, negativado. O documento de id. 7396344 não se presta a tal finalidade, pois apenas comunica que, caso não haja manifestação do credor em 10 dias, as informações acerca do débito serão disponibilizadas para consulta nos bancos de dados de proteção ao crédito. Não houve comprovação da concretização de tais medidas.

(4).
A teoria do desvio produtivo, no presente caso, não socorre a autora. Não houve a comprovação de perda de tempo útil em tentativas frustradas de resolução do imbróglio junto à ré. A rigor, a petição de ingresso não indica sequer que o banco foi procurado para solucionar o impasse administrativamente. Tudo foi resolvido com o ajuizamento do presente processo, sendo a autora assistida por advogado. Assim, não houve o “calvário” que usualmente justifica a pretensão de indenização por danos morais em razão da perda de tempo útil ou desvio produtivo.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)